Tribunal: TJMT
Processo: 0013888-52.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013888-52.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FOTO SAKURA LTDA - ME - CNPJ: 03.267.507/0001-02 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ELOI RODRIGUES VENANCIO - CPF: 082.725.061-49 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013888-52.2008.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - PROCESSO QUE ESTAVA COM O TRÂMITE SUSPENSO QUANDO O NOVO CPC PASSOU A VIGER - NÃO VERIFICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (05 ANOS) CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CPC 2015 (18.3.2016) - ORIENTAÇÃO DO STJ LANÇADA NO RESP 1604412/SC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não ocorrida a implementação do prazo da prescrição do direito material (05 anos), também utilizado para a contagem da incidência da prescrição intercorrente, cujo início é na data de vigência do novo CPC (18.03.2016), porque a execução estava com o trâmite suspenso quando o novo regramento processual passou a viger, conforme já decidiu o STJ no REsp 1.604.412/SC, julgado em 27.06.2018, sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013888-52.2008.8.11.0041

Apelação no 0013888-52.2008.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Foto Sakura Ltda. – Me e Eloi Rodrigues Venâncio

2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Monitória convertida em execução, que Banco Bradesco S.A. move em desfavor de
Foto Sakura Ltda. – Me
e
Eloi Rodrigues Venâncio
.

Sentença
:
julgou extinto o processo, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 71039683): defende a reforma da sentença, porque afirma que não decorreu o lapso temporal da prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 1.056 do CPC.

Ainda, alega que não foi intimado para se manifestar no processo, conforme determinação prevista no artigo 202 do CC.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões
de
Foto Sakura Ltda.
pelo desprovimento do apelo do banco (Id. 71039691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013888-52.2008.8.11.0041

Apelação no 0013888-52.2008.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Foto Sakura Ltda. – Me e Eloi Rodrigues Venâncio

2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

A presente monitória foi proposta em 23.06.2008 (Id. 14265479) e tem como objeto a cobrança de R$ 37.544,36, referente à Cédula de Crédito Bancário no 002.174.140 firmada entre as partes em 03.01.2008 (Id. 14265480 - Pág. 2).

Citados os requeridos (Id. 14265485), apresentaram Embargos Monitórios (Id. 14265485 - Pág. 3), que foram rejeitados pelo juízo com a consequente conversão da Monitória em Execução Judicial (Id. 14265491).

Interposto recurso de apelação pelos executados (Id. 14265492), foi desprovido, por unanimidade, em 17.08.2011 (Id. 14264604).

Com o retorno dos autos à primeira instância, foi requerido o cumprimento de sentença pelo banco exequente (Id. 14264612 - Pág. 8). A tentativa de intimação dos executados para realizar o pagamento restou frustrada com o retorno de “AR” com indicação de “mudou-se” (Id. 14264614 - Pág. 4).

Em que pese tenha sido deferida a realização de penhora online, não foi exitosa (Id. 14264615 - Pág. 3).

Nota-se que o exequente requereu suspensão do processo, nos moldes do artigo 791, III CPC-73 (Id. 14264616 - Pág. 8), o que foi deferido pelo juízo (Id. 14264616 - Pág. 9).

Desse modo, o processo foi mantido em arquivo provisório desde 23.09.2013 até 15.05.2019, momento em que houve manifestação do exequente requerendo o desarquivamento e prosseguimento do feito (Id. 14264617).

Na sequência, sobreveio sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 14264618).

Interposto recurso de apelação, foi provido, em 22.04.2020, nos seguintes termos (Id. 40349955):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO BANCO PROVIDO - RECURSO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n° 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Dessa forma, nota-se que a sentença foi reformada, para que fosse oportunizado o exercício do contraditório.

Devidamente intimado, o banco manifestou-se (Id. 71039675) e defendeu a inocorrência de prescrição intercorrente.

Sobreveio sentença que novamente extinguiu o feito, por reconhecer a prescrição intercorrente (Id. 71039676).

Pois bem
. No tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018,
é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, bem assim
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código
Buzaid
, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo
,
ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular
,
do transcurso de um ano do fim da suspensão
, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou, ainda,
a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
.

Veja-se a ementa do referido REsp 1.604.412/SC:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso, o prazo a ser observado é o de 05 anos, referente à Ação Monitória (
artigo 206, §5o, I do CC
).

Verifica-se que a execução já estava suspensa quando o novo CPC entrou em vigor (18.03.2016), bem assim que da orientação dada pelo STJ,
tem-se que o prazo da prescrição intercorrente, neste caso, segue a determinação prevista na aplicação da regra do art. 1.056.

É que o STJ ao modular a questão no REsp 1.604.412/SC, julgado em 27.06.2018, em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC,
concluiu que o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição nas ações que já estavam com trâmite suspenso na data de entrada em vigor do novo CPC, será aquele previsto no art. 1.056 do novo regramento processual, ou seja, a partir do dia que o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016)
.

Assim, contado o prazo de 05 anos da prescrição do direito material, com início a partir da data que o novo CPC entrou em vigor (18.03.2016), tem-se que decorreram apenas 03 anos e 02 meses até a data do desarquivamento do processo (15.05.2019).

Logo, é de ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, por sequer ter decorrido o prazo de 05 anos reservado a prescrição material da pretensão, que também serve de parâmetro para a incidência da prescrição intercorrente, contado, no caso, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, conforme a citada orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021